Tribunal: TJES
Processo: 5006325-63.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-11-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006325-63.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUELI DINHA RECLA
RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BETHOVEEN
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso interposto pela autora em face da sentença (id.4983398) que julgou improcedente a pretensão deduzida sob o argumento de tratar-se o caso de força maior, não havendo ainda comprovação de que a ré poderia evitar o ocorrido.

Colhe-se da inicial que em 07/03/2021 se iniciou uma forte chuva na cidade e que o veículo da autora encontrava-se no estacionamento do
c
ondomínio requerido e que o porteiro não fechou as compotas da garagem, deixando com que toda água da rua adentrasse no Condomínio. Alega que no dia seguinte, deparou-se com a garagem cheia de água e com vários veículos repletos de água ate a metade da porta. Aduz que recebeu o valor do seguro, porém como teve que pagar o financiamento do veículo não
deu
para adquirir o mesmo veículo com o valor restante, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda postulando pelo pagamento do valor de R$ 12.851,15 (
diferença entre o valor da indenização securitária e o
veículo
adquirido
), além de reparação moral.

Nos termos do recurso interposto a sentença merece ser reformada, preliminarmente sob a alegação de cerceamento de defesa, no mérito afirma que houve negligência do condomínio, pois as comportas estavam abertas e não houve informação do síndico ou do porteiro de que a autora deveria retirar o veículo da garagem, afirmando ainda que pagava para utilizar a garagem do condomínio, pugnando pela reforma da r. sentença de piso.

Contrarrazões interpostas tempestivamente.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso Inominado se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma do artigo 98 do CPC.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrári
o,
pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Não há cerceamento de defesa quando o julgamento da lide independe e dilação probatória, sendo suficiente para o julgamento os elementos constantes dos autos, ainda que pela improcedência.
Cabe ao juiz determinar as provas pertinentes para a instrução do feito, indeferindo aquelas inúteis ou protelatórias (Código de Processo Civil, art. 130, II) e, na hipótese, a designação de audiência de instrução e julgamento era despicienda, pois o que dos autos consta se mostra suficiente para o pronunciamento de mérito.

“para que se tenha caracterizado o cerceamento de defesa em decorrência da ausência de dilação probatória, faz-se necessário que, confrontadas as provas que foram requeridas com os demais elementos de convicção carreados ao processo, elas não só apresentem capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também se mostrem indispensáveis à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o julgamento antecipado da lide.” (Apelação n. 990.10.076540-0, Comarca de São Paulo, 21ª Câmara de Direito Privado, j. em 9.2.2011, rel. Des. Itamar Gaino).

É como voto.

DO MÉRITO

I
nicialmente, imperioso
c
onsignar
que no caso em apreço as partes envolvidas na demanda não se amoldam às figuras previstas no Código de Defesa do Consumidor.
A relação existente entre a parte recorrida e a recorrente deve ser analisada sob o prisma da legislação civil, tratando-se de relação entre condômina e condomínio (art. 1.338, CC/02)

Dito isto, o fato
é
incontroverso, restando saber se há responsabilidade do condomínio pelo ocorrido
e, nesse sentido, e
m que pese as alegações recursais, entende-se que não há nos autos comprovação de negligência do condomínio recorrido, até mesmo porque no laudo do Engenheiro Mecânico anexado pelo recorrido, id. 4983327, resta claro que a porta de aço e o portão principal não apresentam características de uma comporta hidráulica, podendo afirmar que não foi construída para atuar como comporta ou barreira de contenção hidráulica,
com registro de que a autora não comprovou que
a bomba hidráulica existente no condomínio estava com defeito, já o condomínio demonstra nos autos que a manutenção da bomba estava em dia.

Assim, não há como negar que a inundação se deu devido as fortes chuvas na região no dia, conforme demonstrado pelo condomínio através de reportagens anexadas, o que caracteriza força maior.

No mais, consta do Regimento Interno do Condomínio – art. 9º, § 16 que este não se responsabiliza por danos a veículos estacionados nas garagens decorrentes de caso fortuito ou força maior, caso dos autos.

Assim,
considerando que
o ocorrido foi ocasionado
por fortuito externo
, evento extraordinário da natureza, incontestável, portanto excludente da responsabilidade,
com registro de que
na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)